Tribunal: STJ
Processo: 5019698-21.2023.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023652 - MG (2025/0313138-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA SOARES PEREIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELI DA SILVA - MG165554
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 332493b9-6bcc-42c4-b35a-a1e017b5f33d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023652 - MG (2025/0313138-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA SOARES PEREIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELI DA SILVA - MG165554
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ana Soares Pereira contra decisão
da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade (fls.
537-538).
A parte agravante sustenta que todos os fundamentos da decisão agravada
foram impugnados.
Afirma que não incide o óbice da Súmula 7 do STJ, argumentando que a
análise do recurso não envolve reexame de matéria fático-probatória, mas
exclusivamente questão de direito.
Impugnação apresentada às fls. 556-560.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53319600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 5b48dd24-05aa-4b9a-8435-7f5846172003

No caso dos autos, o recurso especial não foi admitido na origem em razão
dos seguintes fundamentos: a) inexistência de violação do
do Código de
art. 489
Processo Civil; e, b) incidência do óbice da Súmula 7/STJ (fls. 512-514).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante se limitou a
impugnar genericamente a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, sem desenvolver as
razões de como poderia afastar no caso concreto. Além disso, não enfrentou a questão
quanto à ausência de violação ao
do CPC.
art. 489
A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência
[...]
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único [...]
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. [...] a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 5. Embargos
de divergência não providos. (
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018)

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte alega
negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação do acórdão, a
existência de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da prova requerida, e
afirma ter sido vítima de empréstimo fraudulento, buscando a restituição dos valores
descontados e a indenização por danos morais.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que não houve
cerceamento de defesa, pois a matéria era eminentemente documental e o depoimento
pessoal seria irrelevante. Reconheceu a regularidade da contratação do empréstimo
consignado, visto que a apelante já realizava empréstimos e renegociações desde 2016,
sendo prática recorrente. Confira-se (fls. 425-432):

Cerceamento de defesa
A apelante argui ter sido cerceada em seu direito de defesa por não ter sido
oportunizada sua oitiva, de forma a comprovar sua incapacidade de formalização de
contratos pelo terminal eletrônico.
Data venia, sem razão.
Documento eletrônico VDA53319600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 5b48dd24-05aa-4b9a-8435-7f5846172003

O direito à produção de provas não é amplo e irrestrito, devendo se ater à
demonstração de fato útil e necessário ao julgamento a lide (CPC,
.
art. 370)
Para que se configure o cerceamento de defesa, deve ser obstado à parte a
produção de determinada prova imprescindível à solução do litígio.
No caso, a apelante pretende ser indenizada pela realização de descontos que
reputa indevidos em seu benefício previdenciário, porque decorreriam de contrato
que afirma não ter sido por ela firmado.
Assim, defende que seu depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento
esclareceria sua incapacidade técnica e de compreensão, demonstrando a falha na
prestação dos serviços pelo réu.
A matéria discutida nos autos é de ordem documental e seu depoimento não seria
suficiente para comprovar a ausência de contratação do empréstimo questionado.
Tratar-se-iam de declarações unilaterais que apenas reforçariam os fatos narrados,
mas não eventual vício de consentimento, que demandaria comprovação por outros
meios.
Assim, tem-se que o depoimento da apelante não alteraria o que provado pelos
documentos juntados aos autos, o que afasta a alegação e cerceamento de defesa.
Ademais, cabe ao Juízo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC,
p.u.)
art. 370,
A propósito:
(...)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Mérito.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada apelante, sob
o fundamento de que desconhece a contratação do empréstimo que ensejou
descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Os pedidos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos (e-doc. no 71):
(...)
Pois bem.
Da análise do histórico de empréstimo consignado, constata-se que o contrato
questionado nestes autos, no 804336444, trata-se de “Averbação por
Refinanciamento”, firmado em
no valor de R$16.171,44, a ser quitado
31/08/2021,
em 74 parcelas de R$382,42, com a liberação de saldo de R$150,00 (e-doc. no 11).
Confira-se o relatório acostado pelo apelado (e-doc. no 40, f. 04):
(...)
Data venia, e como destacado na sentença, os documentos colacionados, tanto pela
apelante quanto pelo apelado, informam que a contratação de empréstimos
bancários e renegociações é prática comum adotada pela apelante desde os idos de
2016 (e-doc. no 07/19;
40/61).
Assim, deve-se reconhecer que a contratação é válida, esclarecendo-se que não se
trata de empréstimo de R$150,00, mas de renegociação de débito anterior, tendo
sido este valor liberado como saldo liberado.
Assim, em que pese as alegações da apelante, tem-se que o apelado logrou
comprovar a regularidade da contratação questionada nestes autos, o que afasta o
dever de indenizar.
(...)

Na hipótese, não prospera a alegação de ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil, visto que a simples circunstância de o acórdão recorrido ter decidido em
Documento eletrônico VDA53319600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 5b48dd24-05aa-4b9a-8435-7f5846172003

sentido contrário à pretensão da parte recorrente não configura omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
Ademais, a revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido quanto à
ausência de cerceamento do direito de defesa e à comprovação do empréstimo
contratado, demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 5b48dd24-05aa-4b9a-8435-7f5846172003

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.652 / MG
Número Registro: 2025/0313138-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244146718004 50196982120238130079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA SOARES PEREIRA
ADVOGADO : ALEXANDRE ELI DA SILVA - MG165554
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA SOARES PEREIRA
ADVOGADO : ALEXANDRE ELI DA SILVA - MG165554
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
TERMO
Documento eletrônico VDA54011742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:11
Código de Controle do Documento: 7597511a-55a6-4ed0-87fe-8bb000711ae2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:11
Código de Controle do Documento: 7597511a-55a6-4ed0-87fe-8bb000711ae2